Tribunal: TJMT
Processo: 1014010-20.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014010-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA. - CNPJ: 05.872.541/0000-12 (AGRAVADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO FORTUNATO - CPF: 570.173.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014010-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

AGRAVADO: CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – LITIGIOSIDADE NÃO CONSTATADA –
RECURSO PROVIDO.

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida apenas se verificada litigiosidade na demanda.

Se a recuperanda não se opôs ao pedido formulado pelo credor, não há como condená-la em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014010-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

AGRAVADO: CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014010-20.2021.8.11.0000 de decisão que julgou procedente a Impugnação ao Crédito n. 1005803-52.2020.8.11.0037 e, com isso, retificou o crédito da habilitante (agravada) no quadro geral de credores da Recuperação Judicial dos agravantes para R$1.461.306,77, além de condená-los aos honorários advocatícios em 10% sobre o valor econômico obtido.

Os agravantes sustentam que, conforme art. 5º, I, da Lei 11.101/2005, a empresa em recuperação deve arcar apenas com as custas processuais, sem inclusão da verba honorária, e que o art. 85 do CPC/2015 não estabelece a obrigação de condenação a esse pagamento quando se tratar de incidente processual.

Alegam que também não houve litigiosidade no caso, pois o crédito do agravado já estava inscrito na relação de credores apresentada pelo administrador judicial e a Impugnação tratou somente da retificação desse montante.

Pedem a reforma do
decisum
para afastar a condenação em honorários.

Contraminuta no id n. 100998957.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (Id n

105297522).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014010-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

AGRAVADO: CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise restringe-se à possibilidade de condenação em honorários advocatícios no julgamento da Impugnação ao Crédito apresentada em Recuperação Judicial.

A Lei n. 11.101/2005 assim estabelece:

Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:

II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor.

E “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”
(AgInt no AREsp 1153887/SP).

Os agravantes não se opuseram à Impugnação, pois nem sequer se manifestaram naqueles autos.

O administrador judicial concordou com a quantia indicada pela agravada, e a I
mpugnação foi julgada procedente,
sendo então retificado o quadro geral de credores para constar que a importância devida seria
R$1.461.306,77, e não os R$850.500,00 inicialmente relacionados na RJ.

Assim, ante a ausência de litigiosidade, não há condenação em honorários.

Mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART.85, § 2°, DO CPC/2015.

(...)

2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/20
15. Precedentes
.

(...)

4. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1834297/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 29/09/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

(...)

4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.

5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05).

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1257200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACORDO FIRMADO ENTRE RECUPERANDOS E CREDORA ACERCA DO VALOR INSERIDO NA LISTA DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO COM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE A ENSEJAR CONDENAÇÃO DOS RECUPERANDAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora contra crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente.

A manifestação dos Recuperandos acerca da necessidade de complementação de documentos à análise do pedido da credora, não pode ser entendida como resistência apta a condená-las ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não negaram a existência do título, apenas buscaram esclarecimentos acerca da pretensão da credora.
(N.U 1001986-57.2021.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2021, publicado no DJE de 13/05/2021).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para afastar a condenação dos agravantes em honorários advocatícios ante a ausência de litigiosidade na Impugnação ao Crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021